Tribunal: TJSP
Processo: 0015518-35.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito de competência. Ação de prestação de contas. Condomínio existente em virtude da sucessão do "de cujus". Pretensão deduzida pelo inventariante que recai sobre a suposta obrigação da ré na prestação de contas da administração do imóvel inventariado que estaria na sua posse. Declinação da competência ao Juízo do inventário. Impossibilidade. Hipótese que não revela a relação de acessoriedade

Ementa:
Conflito de competência. Ação de prestação de contas. Condomínio existente em virtude da sucessão do "de cujus". Pretensão deduzida pelo inventariante que recai sobre a suposta obrigação da ré na prestação de contas da administração do imóvel inventariado que estaria na sua posse. Declinação da competência ao Juízo do inventário. Impossibilidade. Hipótese que não revela a relação de acessoriedade entre os feitos. Discussão que não recai sobre o dever imposto ao inventariante na prestação de contas atinente a sua gestão (art. 618, inciso VII, do CPC), muito menos de "administrador" em "processo em que tiver sido nomeado" (artigo 553 do CPC), de modo a não se configurar a prevenção entre os feitos. Pretensão autônoma, de natureza meramente obrigacional. Preliminar de incompetência relativa arguida pela ré. Incidência da regra insculpida pelo artigo 53, inciso IV, alínea "b", do CPC. Possibilidade de declaração de competência de terceiro Juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito procedente para declarar a competência da Vara Única de Nhandeara para processar e julgar a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015518-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA DE TAQUARITINGA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA JUDICIAL DE TAQUARITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015518-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23.393
2
Conflito de Competência no 0015518-35.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 2a Vara de Taquaritinga
Suscitado: MM. Juízo da 1a Vara de Taquaritinga
Origem: 1003320-66.2019.8.26.0619
Voto no 23.393
Conflito de competência. Ação de prestação de contas.
Condomínio existente em virtude da sucessão do “de cujus”.
Pretensão deduzida pelo inventariante que recai sobre a suposta
obrigação da ré na prestação de contas da administração do imóvel
inventariado que estaria na sua posse. Declinação da competência
ao Juízo do inventário. Impossibilidade. Hipótese que não revela a
relação de acessoriedade entre os feitos. Discussão que não recai
sobre o dever imposto ao inventariante na prestação de contas
atinente a sua gestão (art. 618, inciso VII, do CPC), muito menos
de “administrador” em “processo em que tiver sido nomeado”
(artigo 553 do CPC), de modo a não se configurar a prevenção
entre os feitos. Pretensão autônoma, de natureza meramente
obrigacional. Preliminar de incompetência relativa arguida pela ré.
Incidência da regra insculpida pelo artigo 53, inciso IV, alínea “b”,
do CPC. Possibilidade de declaração de competência de terceiro
Juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito procedente para
declarar a competência da Vara Única de Nhandeara para
processar e julgar a ação.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 2a Vara de
Taquaritinga em face do MM. Juízo da 1a Vara de Taquaritinga,
nos autos de prestação de contas, sob o fundamento de que há
relação de acessoriedade com anterior ação de inventário que
tramita perante o MM. Juízo Suscitado (processo no
1001979-39.2018.8.26.0619).
Processado o presente conflito de
competência, o MM. Juízo da 2a Vara de Taquaritinga, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015518-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23.393
3
suscitante, foi designado para apreciar as medidas urgentes
(fls. 03/04).
Manifestação
da
interessada
(requerida) às fls. 10/12.
É o relatório.
Inicialmente, configurado o conflito
negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos
declinaram da competência para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
João
Alves
Ferreira,
por
si
e
representando o espólio de Odívio Borghi e Idalina Martinelli
Borghi (inventariante) ajuizou ação de “prestação de contas” em
face de Patrícia Alves Ferreira, distribuída livremente perante o
MM. Juízo da 2a Vara de Taquaritinga, que determinou a
remessa dos autos ao MM. Juízo da 1a Vara local, por
prevenção à ação de inventário, nos termos do artigo 553 do
Código de Processo Civil (fls. 92, na origem).
Recebidos os autos, o MM. Juízo da 1a
Vara de Taquaritinga determinou seu retorno à origem ao
reconhecer que “não se trata (...) de prestação de contas a serem
prestadas pelo inventariante, mas sim por outro herdeiro, o que
exclui a incidência do artigo 553 do Código de Processo Civil”
(fls. 95, na origem).
E, uma vez que redistribuídos os autos
ao MM. Juízo da 2a Vara de Taquaritinga, a D. Magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015518-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23.393
4
Taiana Horta de Padua Prado suscitou o presente conflito
negativo de competência.
In casu, ao que se infere dos autos
originários, a pretensão deduzida pelo inventariante recai sobre
a suposta obrigação da ré na prestação de contas sobre a
administração do imóvel inventariado que estaria sob sua
posse.
Com efeito, a discussão invocada na
origem não recai sobre o dever imposto ao inventariante na
prestação de contas atinente a sua gestão (artigo 618, inciso
VII), muito menos de “administrador” em “processo em que tiver
sido nomeado” (artigo 553), de modo a não se configurar a
prevenção entre os feitos.
Destarte, dessume-se que a natureza
da relação jurídica evidenciada entre os litigantes, neste
momento, é meramente obrigacional (condomínio decorrente da
sucessão do de cujus), não se revelando, como tal, acessória da
ação de inventário a ensejar a reunião das ações (artigo 61 do
Código de Processo Civil), uma vez que a presente demanda não
“se presta a colaborar na eficácia de outro processo”1, muito
menos se trata de “demanda
secundária
destinada
a
complementar ação mais importante do ponto de vista do autor”2.
Nesse sentido:
“Conflito de Competência Vara da Família e
1 Theodoro Junior, Humberto, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 54a Ed., Forense, Rio de Janeiro,
2013, p. 218.
2 Nery Junior, Nelson “Código de processo civil comentado e legislação extravagante” 10. ed.- São Paulo;
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 364/365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015518-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23.393
5
Sucessões e Vara Cível - Ação de prestação de
contas de mandatária redistribuída ao Juízo
das Sucessões em razão de processo de
inventário - Inviabilidade Ação que não se
refere à administração de inventariante, ainda
que possa refletir na partilha - Inteligência do
artigo 553 do Código de Processo Civil -
Conflito procedente - Competência do Juízo da
4a Vara Cível da Capital, ora suscitado”.
(TJSP; Conflito de competência cível 0044927-
90.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de
Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro Central Cível - 4a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento:
02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
“conflito de competência. ação de prestação de
contas
acerca
dos
bens
havidos
em
condomínio decorrente de partilha de bens de
inventário
já
encerrado.
inexistência
de
relação de acessoriedade entre a prestação de
contas e o inventário. relação jurídica discutida nos autos que tem natureza
puramente obrigacional. demanda afeta à
competência do juízo cível. competência do juiz
suscitado da 1a vara cível de são sebastião”.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0041045-23.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Campos Mello (Pres. da Seção de Direito
Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
13/11/2019).
Ademais, se observa que a preliminar
de incompetência relativa arguida pela ré em contestação não
fora considerada quando da suscitação do presente incidente
(fls. 100 e 137/138, na origem).
E, de fato, em se cuidando de ação
pessoal,
obrigacional,
decorrente
da
alegada
administração/gestão, pela ré, em relação ao imóvel situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015518-35.2020.8.26.0000 -Voto no 23.393
6
na comarca de Nhandeara/SP (fls. 02/05, na origem), nos
termos do artigo 53, inciso IV, alínea b, do Código de Processo
Civil, a competência é estabelecida no foro do lugar do ato ou
fato para a ação “em que for réu o administrador ou gestor de
negócios alheios”.
Destarte, de rigor a declaração da
competência do MM. Juízo da Vara Única de Nhandeara (que
também coincide com o foro do domicílio da ré) para
processamento e julgamento da ação.
Consigna-se, finalmente, acerca da
possibilidade de declaração de competência de terceiro Juízo,
estranho ao conflito. Precedentes: STJ,CC 89387/MT, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe de 18/4/2008; (CC
80266/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda seção, DJ
12.02.2008); TJSP, CC. 0010222-71.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Salles Abreu, Câmara Especial, j. 15.08.2016; TJSP, CC.
0018846-46.2015.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta,
Câmara Especial, j. 27.07.2015.
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar a competência da Vara Única de
Nhandeara, com determinação para redistribuição da demanda.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora